Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707888-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALDERI MARTINS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: GLAUCO RODRIGUES DA SILVA, JEFERSON PEREIRA DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GLAUCO RODRIGUES DA SILVA e OUTRO em favor de ALDERI MARTINS DE OLIVEIRA, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. O paciente foi preso em flagrante no dia 1o/03/2025, sob a acusação de ter cometido o crime de tentativa de homicídio em face das vítimas Cláudia Gomes de Oliveira e Juan Pabllo Gomes Madureira. Realizada a audiência de custódia, o flagrante foi convertido em preventiva para garantia da ordem pública. Alegam não haver nos autos indícios de que o indiciado, em liberdade, ofereça risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal. Sustentam que, ao contrário do alegado pelas vítimas, o paciente não efetuou disparos de arma de fogo em direção a elas, mas sim para cima. Aduzem, de igual forma, ser inverídica a declaração de que o paciente havia agredido sua esposa, irmã de Cláudia. Asseveram ser indispensável para a decretação da medida questionada, além do fumus comissi delicti, o periculum libertatis, ausente no caso. Sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal, devendo ser revogada a prisão do paciente, mormente por ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito. Informam, ainda, possuir doença crônica, além de mãe e irmão dependentes de seus cuidados. Por fim, invocam o princípio da presunção da inocência. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem (0706687-97.2025.8.07.0003) haver sido o paciente preso em flagrante pela prática do delito previsto no artigo 121, § 1o, inciso I, c/c art. 14, inciso II e art. 70, caput, todos do Código Penal e artigos 12, caput e 14, da Lei no 10.826/2003. Em audiência de custódia (ID 227863645, na origem), o Juízo a quo não constatou qualquer ilegalidade e apurou a presença de condições para a conversão em prisão preventiva, quais sejam, a manutenção da ordem pública e da integridade física e psíquica das vítimas – previstas no art. 312 do CPP, assim argumentando: “No caso em apreço, a regular situação de flagrância torna evidente a materialidade delitiva, aponta para indícios de autoria e materialidade delitiva. Presente, portanto, o fumus comissi delicti. Para além disso, o perigo no estado de liberdade do autuado é evidente. Em que pese tecnicamente primário, é certa a gravidade em concreto da conduta. Em tese, o agente teria praticado violência doméstica contra a companheira Lucineide, a qual precisou de socorro hospitalar. Logo após, envolveu-se em discussão com os moradores próximos, voltou à sua residência e se armou com arma de fogo, efetuando três disparos à curta distância contra duas vítimas. Quando os alvos empreenderam fuga, o agente ainda teria seguido no encalço e quebrado porta e vidros da casa onde moram dizendo que iria os matar. Sendo assim, a liberdade do preso implicaria evidente risco intolerável à ordem pública e à integridade física e psíquica das vítimas. Ressalto que o Estado, ancorado no princípio da proporcionalidade, tem o dever de evitar o excesso, assim como de proibir a proteção deficiente. As cautelares diversas da prisão, no caso em análise, possivelmente seriam insuficientes face o risco real à vítima, ao processo e à incolumidade pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALDERI MARTINS DE OLIVEIRA, filho de GERALDO MARTINS ALVES e de MARIA ESTRELA MARTINS, nascido em 29/07/1960, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP” (grifos acrescidos) Conforme Ocorrência no 806/2025-0 (ID 227841527, na origem), o paciente foi preso em flagrante por agentes da Polícia Militar, tendo o condutor narrado ter sido acionado via COPOM para atender chamado de violência doméstica. Ao chegarem no local, visualizaram o paciente portando uma arma de fogo municiada em frente à sua residência. Após alguns minutos, as vítimas Cláudia e Juan Pabllo desceram de suas casas e informaram que o ofensor havia acabado de tentar matá-las, efetuando pelo menos 3 disparos de arma de fogo no intuito de atingi-los. Narraram que o autor havia agredido sua companheira, irmã de Cláudia, tendo a discussão entre ele e as vítimas se iniciado por tal motivo. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Na hipótese em apreço, a autoridade judiciária converteu o flagrante em preventiva por considerar necessária a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica das vítimas. De fato, configura-se inegável a gravidade e reprovabilidade social do comportamento do paciente, o qual, após supostamente agredir sua companheira, irmã de uma das vítimas, iniciou discussão com os familiares daquela e efetuou 3 disparos de arma de fogo - a revelar a necessidade de acautelamento da ordem pública. Conforme o disposto pelo art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Na espécie, não obstante os impetrantes aleguem que o paciente efetuou os disparos para cima e não em direção às vítimas, os disparos em via pública, por si sós, ainda que se admita que não foram efetuados na direção das vítimas, são suficientes para evidenciar a periculosidade do paciente, que, após entrevero com vizinhos, retornou à sua residência para buscar a arma de fogo. A prova da existência do crime e os indícios de autoria, a priori, se revelam presentes, a constatar do próprio relato dos fatos pelo paciente, o qual admitiu a autoria dos disparos. Já o enquadramento da situação fática à definição de risco à ordem pública se deu – numa primeira vista – com base em elementos idôneos, aptos a satisfazer a exigência legal vindicada para a privação da liberdade, como alhures demonstrado. O referido quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos a justificar a segregação cautelar como forma de salvaguardar a ordem e a tranquilidade social – ao menos em face dos elementos analisados até esta etapa. Em relação às alegadas condições pessoais da paciente, não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator